Tribunal: TJPA
Processo: 0513720-24.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0513720-24.2016.8.14.0301

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: JOAO GUALBERTO DA SILVA CABRAL JUNIOR, SORAYA SOUSA DE LEMOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PELAÇÃO Nº 0513720-24.2016.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A seguradora que indeniza seu segurado sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos termos do artigo 786 do Código Civil.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por terceiro a quem autorizou a condução do automóvel, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária e a extensão dos danos suportados, não há que se falar em improcedência da ação sob alegação de superfaturamento ou acordo particular realizado entre o réu e o segurado.

Sentença reformada para reconhecer a responsabilidade solidária da proprietária do veículo e condená-la ao ressarcimento dos valores devidos à seguradora, juntamente com o condutor.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de ressarcimento securitário proposta por HDI SEGUROS S/A em face de SORAYA SOUSA DE LEMOS e JOÃO GUALBERTO SILVA JÚNIOR. A autora seguradora firmou contrato de seguro do veículo Fiat Siena que foi atingindo no sinistro ocasionado pelo réu. Em razão do sinistro, a seguradora teria indenizado o segurado no valor de 11.337,39 e posteriormente se sub-rogou e ajuizou a presente demanda em face dos réus, pleiteando o ressarcimento do valor de R$ 11.337,39.

Em contestação os réus alegaram preliminares, exclusão da Ré Soraya Lemos da ação pois não se encontrava no veículo no acidente, sendo a responsabilidade somente do Sr. João Gualberto. No mérito, alegaram que a indenização pelo seguro é indevida em razão de o Sr. João Gualberto ter feito acordo com a vítima do acidente e ressarcido os prejuízos causados.

Após a instrução, sobreveio sentença excluindo a ré Soraya Lemos do polo passivo, ante a comprovação da responsabilidade ser somente do réu João Gualberto, portanto, julgando extinto sem resolução de mérito em razão a ré Soraya Lemos.

Condenou a seguradora a pagar 30% de custas processuais e R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios

Quanto do segundo réu, a ação foi julgada parcialmente procedente determinado o ressarcimento a HDI SEGUROS S/A no valor de R$ 11.337,39.

Condenou o réu ao pagamento de 70% das custas processuais e 15% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

A seguradora autora interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para atribuir responsabilidade a ré Soraya Lemos, pois proprietária do veículo e, portanto, responsável solidária pelo ressarcimentos dos valores, sendo, ao final, condenada em ressarcir os valores juntamente com o outro réu.

O réu João Gualberto interpôs apelação alegando, em síntese, que não constam nos autos documentos que comprovem os danos sofridos no veículo, não havendo perícia técnica e documentos que comprovem que o dano foi de R$ 11.337,39; alegaram que a autora juntou aos autos orçamento expedido em 02/09/2015, sendo que o acidente teria ocorrido 05/07/ 2015 e o veículo entregue ao segurado em 31/07/2015 com os reparos já efetuados, questionando, portanto, o orçamento feito posteriormente ao conserto do veículo. Alegou orçamento fabricado e superfaturado.

Por fim, pleiteou extinção do processo em razão de acordo feito com os proprietários do veículo Siena, ressarcindo os prejuízos no valor de R$ 1.136,00.

Requereram a reforma da decisão para julgar improcedente os pedidos formulados pela seguradora.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU JOÃO GUALBERTO SILVA JÚNIOR

O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) não há provas suficientes nos autos acerca do montante do prejuízo indenizado pela seguradora ao segurado, havendo indícios de superfaturamento dos orçamentos apresentados; e (ii) o pagamento realizado diretamente à vítima do acidente afasta sua obrigação de ressarcir a seguradora.

Sem razão o apelante.

1.1. Da comprovação dos danos e do efetivo pagamento pela seguradora

Os autos contêm elementos probatórios suficientes para demonstrar que a seguradora efetivamente arcou com os custos do reparo do veículo segurado, conforme notas fiscais e documentos anexados ao processo. Sabe-se que a colisão de um veículo não se restringe ao dano visível e imediato na parte atingida, mas, via de regra, ocasiona danos colaterais que exigem reparos adicionais.

No caso em apreço, a seguradora demonstrou ter efetuado o pagamento ao segurado para cobrir os custos do conserto do automóvel sinistrado, conforme as provas documentais carreadas. O argumento de que o orçamento seria posterior ao conserto e que o valor indicado não corresponderia ao efetivo dano não se sustenta, pois a seguradora apresentou notas fiscais e demais documentos que comprovam os gastos efetuados.

Além disso, é consolidado o entendimento jurisprudencial de que, havendo prova do efetivo pagamento da indenização securitária,
o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
, conforme dispõe o artigo 786 do Código Civil.

Assim, cabia ao apelante demonstrar, de forma cabal, que os valores foram superfaturados ou indevidamente majorados, ônus do qual não se desincumbiu.

1.2. Do alegado acordo com o segurado

O apelante sustenta, ainda, que teria realizado acordo diretamente com os proprietários do veículo atingido, ressarcindo-lhe o valor de R$ 1.136,00, razão pela qual não poderia ser compelido a efetuar novo pagamento à seguradora.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar. O direito de regresso da seguradora decorre do pagamento da indenização securitária ao segurado, momento em que ocorre a sub-rogação nos direitos da vítima, conforme já mencionado. O acordo realizado entre o recorrente e o segurado não tem o condão de excluir a obrigação do réu de restituir à seguradora o valor desembolsado.

O entendimento jurisprudencial pacífico é no sentido de que, uma vez efetuado o pagamento da indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, não podendo o responsável pelo sinistro se eximir da obrigação de ressarcimento sob a alegação de ter realizado acordo com o segurado, sob pena de afronta ao instituto da sub-rogação previsto no artigo 786 do Código Civil.

Desse modo, restando comprovado que a seguradora pagou a indenização securitária e que o acordo realizado pelo recorrente não afasta sua responsabilidade perante a seguradora, impõe-se a manutenção da sentença nesse ponto.

Dessa forma, o recurso do réu
não merece provimento
.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR HDI SEGUROS S/A

A seguradora, por sua vez, insurge-se contra a sentença na parte em que excluiu Soraya Sousa de Lemos do polo passivo da demanda, sob o argumento de que, na qualidade de proprietária do veículo, ela deve responder solidariamente pelos danos causados pelo condutor, João Gualberto Silva Júnior.

Assiste razão à apelante.

2.1. Da responsabilidade solidária do proprietário do veículo

É pacífico na jurisprudência que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos oriundos de acidente de trânsito, ainda que o condutor seja pessoa diversa. Esse é o entendimento da nossa jurisprudência:

TJ-MS - Apelação Cível: AC 8006145620158120027 Batayporã

Jurisprudência. Acórdão publicado em 28/09/2023

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO CONDUZIDO POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o proprietário do veículo, ao permitir que terceiro conduza o seu veículo, deve ser responsabilizado solidariamente com aquele que ocasionou danos em razão de acidente de trânsito. A extensão da responsabilidade perante o dano que a outrem foi causado, ainda que a proprietária não seja a condutora ou sequer tenha presenciado o acidente, está amparada na presunção de culpa in elegendo e in vigilando, ou seja, a má escolha daquele em quem se confia para conduzir o veículo, bem como na negligência em supervisionar quem o conduz.

TJ-MG - Apelação Cível 48099320188130089 1.0000.23.247775-2/001

Jurisprudência. Acórdão publicado em 22/05/2024

Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE - VEÍCULO AUTOMOTOR - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O CONDUTOR - LEGITIMIDADE PASSIVA. - Para estar em juízo é necessário possuir legitimidade, o que significa possuir a qualidade de demandar ou ser demandado; pela teoria da asserção, a legitimidade diz respeito à verificação da pertinência abstrata com o direito material controvertido - O proprietário do automóvel responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz o veículo e provoca acidente.

No caso em apreço, a apelada Soraya Sousa de Lemos era a proprietária do veículo conduzido por João Gualberto no momento do sinistro, não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre ter havido uso indevido ou não autorizado do automóvel. Dessa forma, aplicável o entendimento consolidado de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos ocasionados.

Portanto, a sentença deve ser reformada para reconhecer a responsabilidade solidária da ré Soraya Sousa de Lemos e condená-la ao ressarcimento dos valores devidos à seguradora, juntamente com o réu João Gualberto e consequentemente reverter o ônus de sucumbência, devendo somente os réus arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES
e
NEGO PROVIMENTO
à apelação de João Gualberto Silva Júnior e
DOU PROVIMENTO
à apelação de HDI SEGUROS S/A para reconhecer a responsabilidade solidária da ré Soraya Sousa de Lemos e condená-la ao pagamento dos valores devidos à seguradora solidariamente, nos termos da fundamentação supra, devendo os réus serem condenados em custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém-PA, data da assinatura digital.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025